Tribunal: TCU
Processo: 028.568/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em autos de representação referente a possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela empresa Asauzem Ltda. ao Acórdão 1129/2025-TCU-Plenário , proferido nos autos desta Representação referente a possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90014/2024, conduzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, não conhecer dos Embargos de Declaração por ausência de legitimidade recursal; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão à embargante e à sua representante legalmente constituída nos autos.